Tribunal: TJDFT
Processo: 0703806-72.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÍVIDA ADIMPLIDA EM MOMENTO POSTERIOR AO PEDIDO DE ABERTURA DO CADASTRO NEGATIVO. INSCRIÇÃO REGULAR. BAIXA REALIZADA NO PRAZO ESTABELECIDO NA SÚMULA 548 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial pela qual objetiva a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais face a suposta inscrição indevida de seu nome em cadastro de inadimplentes. Em seu recurso a parte recorrente aduz, em síntese, que foi notificada da inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida já adimplida, razão pela qual entende ser cabível indenização por danos morais. Pugna, pois, pela reforma da sentença e procedência do pedido indenizatório. Em contrarrazões o 1o recorrido suscita preliminar de ilegitimidade passiva ad causam e impugna o pedido de gratuidade de justiça.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça (ID 19575639 – declaração de hipossuficiência). Contrarrazões apresentadas (ID 19575650 e 19575652).
III. De acordo com a teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade “ad causam”, devem ser apreciadas conforme disposto na petição inicial. Destarte, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda reparatória se a ele é atribuída a inscrição indevida do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes. Desse modo, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90; Súmula 297 do STJ).
V. No caso concreto, a inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes se afigura exercício regular do direito, porque demonstrada pelo banco a existência de débito em aberto relativo a financiamento estudantil de titularidade do recorrente, fato incontroverso.
VI. Como se vê pelo documento de ID 19575581, p. 2, a parcela em aberto, vencida em 10/07/2019, somente foi paga em 08/08/2019, consoante narra a própria recorrente na exordial. Por sua vez, o pedido de inclusão da dívida no cadastro do SERASA ocorreu em 30/07/2019, portanto, quando a dívida ainda não estava adimplida, e a sua exclusão foi requerida em 12/08/2019, ou seja, dentro do prazo de 5 dias úteis, conforme estabelece a Súmula 548 do STJ.
VII. Lado outro, o comunicado de inclusão foi expedido pelo órgão de proteção de crédito no dia 10/08/2019 e recebida pela parte recorrente em 12/08/2019.
VIII. Com efeito, não há que se falar em ausência de comunicação de abertura de cadastro negativo, ou que se trata de inscrição indevida, de sorte a não subsidiar a pretendida compensação por dano extrapatrimonial. Impõe-se, pois, a manutenção da sentença assim como posta.
IX. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.